Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada, para roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi do agente, que após subtrair os bens da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra ela, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.
2. Para se eleger a fração de diminuição referente à tentativa, deve-se ter como critério o iter criminis percorrido, isto é, a diminuição será tanto menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
3. No crime de latrocínio, em regra, quando se trata de tentativa branca, em que a vítima não é atingida, a jurisprudência firmou entendimento de que deve ser aplicada a fração máxima redutora da pena (2/3).
4. No caso, no entanto, parte considerável do iter criminis foi percorrida, pois, embora a vítima não tenha sido atingida, foram efetuados cinco disparos de arma de fogo, sendo o primeiro quando ela ainda estava rendida, entregando seus bens, razão pela qual a pena não deve ser reduzida na fração máxima decorrente da tentativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.